Tribunal: STF
Processo: ARE 1470392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar o erro material contido na Súmula de Julgamento de fl. 183, considerando que a parte autora não é beneficiária de gratuidade de justiça de modo a fazer constar “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, conhecer o recurso interposto pela parte autora, negando-lhe provimento, mantida a sentença integralmente. Condeno a parte recorrente em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Emenda Constitucional 41/2003; e 5º, inciso XXXVI; e 42, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo assim, ressalvada a norma do artigo 40, § 9º, não se aplicam aos servidores militares as regras previstas nos parágrafos do artigo 40 da Constituição, cabendo à lei específica dispor sobre o regime previdenciário dos militares, nos termos do artigo 42, §1º e do artigo 142, §3º, X, ambos da Constituição.



    Dessa forma, em que pese não seja possível a instituição de uma nova regra de paridade aos servidores públicos civis, nada impede que a legislação específica dos servidores militares estabeleça o regime da paridade aos militares inativos.



    Nesse sentido, a Lei Estadual 9.537/2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro (SPSMERJ), estabeleceu como um dos seus princípios a paridade entre militares ativos e inativos, conforme dispõe o artigo 3º, VI, da referida lei.



    Vê-se, portanto, que o artigo 3º, VI, da Lei Estadual 9.537/2021 restabeleceu o instituto da paridade entre militares ativos e inativos.



    No entanto, a NOVA REGRA DA PARIDADE SOMENTE SE APLICA AOS SERVIDORES QUE VIEREM SE APOSENTAR NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 9.537/2021, sendo inaplicável aqueles que já estavam aposentados.



    Isso porque, segundo entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal: "Súmula 359 do STF - Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."



    Considerando, portanto, que não existia a regra da paridade aos servidores militares até o advento da Lei Estadual 9.537/2021, a referida regra não pode ser aplicada aos servidores militares que já haviam passado para a inatividade.



    Dessa maneira, a Gratificação de Risco da Atividade Militar, mencionada no artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, criada pela Lei Estadual 9.537/2021, não pode ser concedida, com base na paridade, àqueles servidores que já haviam passado para a inatividade antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, justamente, pelo fato de não possuírem direito à paridade.



    Nessa linha, vale ressaltar que a Lei Estadual 9.537/2021 excluiu, de forma categórica, o direito ao recebimento da Gratificação de Risco da Atividade Militar por parte dos militares já aposentados.



    Com efeito, o artigo 10 da Lei Estadual 279/1979, com a redação dada pela Lei Estadual 9.537/2021, dispôs que: "Art. 10. O militar do Estado, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações: IV - de Risco da Atividade Militar. (Incluído pela Lei 9537/2021.)".



    [...]



    Pela redação dos dispositivos legais supratranscritos, percebe-se que a Gratificação de Risco da Atividade Militar será paga aos servidores EM EFETIVO SERVIÇO, a qual será incorporada aos proventos de aposentadoria daqueles que vierem se aposentar na vigência da Lei Estadual 9.537/2021.



    Ora, considerando que a parte autora nunca recebeu à Gratificação de Risco da Atividade Militar, não é possível que esta seja incorporada aos seus proventos, especialmente pela inexistência direito de paridade àqueles que já haviam se aposentado antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, conforme entendimento do Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.



    Vale frisar que O LEGISLADOR PODERIA TER ESTENDIDO a concessão da Gratificação de Risco da Atividade Militar aos servidores militares inativos, contudo, optou por não o fazer.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente